Tribunal: TJSP
Processo: 1500250-90.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Roubo – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Réu com mau antecedente - Penas reduzidas com a aplicação da atenuante da confissão - Regime prisional modificado para o semiaberto – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.